Tribunal: TJES
Processo: 5017844-05.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Liminar
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017844-05.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: SUELLEN PEREIRA MARTINS e outros
COATOR: 1 Vara Criminal da Comarca de Viana ES
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5017844-05.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: SUELLEN PEREIRA MARTINS, FERNANDO NUNES BARROSO

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VIANA ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR INVASÃO DE DOMICÍLIO. INGRESSO POLICIAL JUSTIFICADO PELA SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES PARA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
Fernando Nunes Barroso
e
Suellen Pereira Martins
,
contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Viana/ES, que decretou e manteve a prisão preventiva dos pacientes pelos crimes previstos nos arts. 33, 35 e 40 da Lei nº 11.343/06. Sustenta-se a nulidade da prisão por ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e por suposta invasão de domicílio sem mandado judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:
(i) definir se o ingresso policial na residência dos pacientes, sem mandado judicial, configurou violação ao domicílio; e
(ii) estabelecer se a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, à luz do art. 312 do CPP e do art. 93, IX, da CF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O ingresso em domicílio é constitucionalmente protegido, sendo admitido sem mandado apenas em hipóteses de flagrante delito, desastre ou para prestar socorro (CF, art. 5º, XI). No caso, a entrada policial decorreu de fundadas razões de flagrância, confirmadas por apreensão de substâncias ilícitas e materiais típicos de tráfico, afastando a alegação de nulidade.

4.
O tráfico de drogas é crime de natureza permanente, o que prolonga o estado de flagrância e autoriza a entrada policial sem prévia autorização judicial, quando presentes indícios concretos da prática delitiva, conforme precedentes do STJ (HC n. 899073/DF, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12/11/2024).

5.
A prisão preventiva foi decretada com base em elementos objetivos: expressiva quantidade e diversidade de drogas (crack, skank, ICE e maconha), presença de balança de precisão e instrumentos de preparo e embalagem, além de indícios de associação entre os pacientes, demonstrando gravidade concreta e risco de reiteração delitiva.

6.
Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais (AgRg no HC n. 1.006.828/BA, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13/08/2025).

7.
A decisão impugnada apresenta fundamentação clara, suficiente e lastreada em dados concretos dos autos, atendendo à exigência do art. 93, IX, da Constituição Federal. Não há ilegalidade ou abuso de poder a justificar a concessão da ordem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O ingresso policial em domicílio é legítimo quando fundado em situação de flagrante delito, especialmente em crimes permanentes como o tráfico de drogas.

2. A prisão preventiva é cabível quando demonstrada a gravidade concreta da conduta e a necessidade de resguardar a ordem pública, sendo insuficientes condições pessoais favoráveis para sua revogação.

3. A decisão que decreta ou mantém a prisão preventiva atende à exigência constitucional de fundamentação quando baseada em elementos concretos dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XI, e 93, IX; CPP, arts. 312, 319; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, 35 e 40.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC n. 899073/DF, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12/11/2024, DJe 19/11/2024;

STJ, AgRg no HC n. 1.006.828/BA, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13/08/2025, DJEN 19/08/2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5017844-05.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: SUELLEN PEREIRA MARTINS, FERNANDO NUNES BARROSO

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VIANA ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se

de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
FERNANDO NUNES BARROSO e SUELLEN PEREIRA MARTINS
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Viana/ES, sob a alegação de que os pacientes estão sendo vítimas de constrangimento ilegal.

Informa, na inicial de impetração, que os pacientes foram indiciados, na origem, como incursos nas sanções dos artigos 33, 35 e 40 da Lei nº 11.343/06.

Alega
a
impetrante, em síntese,
a ilegalidade da medida, diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que a decretou.

Sustenta, também,
que
o
s
paciente
s

são
primári
o
s
, possu
em
residência fixa e emprego lícito, estando ausentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Aduz,
ainda,
a nulidade da abordagem policial, que teria se baseado em invasão de domicílio sem autorização judicial.

Forte nestes argumentos, pugna pelo deferimento da medida liminar para que
seja
posta, a requerente, imediatamente em liberdade. Subsidiariamente,
pela aplicação de
quaisquer umas das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Inicialmente,
em relação à
alegação de nulidade pela suposta invasão domiciliar,
o
auto de apreensão e o depoimento dos agentes

n
os autos originários
nº 0000270-98.2025.8.08.0050
indicam que a entrada na residência ocorreu em contexto de
flagrante delito
, situação que autoriza a mitigação da exigência de mandado judicial, nos termos do art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal:

“
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

Nessa esteira, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal
Justiça,
o crime de tráfico de drogas é classificado como delito permanente, permitindo o ingresso policial sem autorização judicial quando constatada a flagrância:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGA PARA USO PESSOAL. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS DENEGADO.

(...) 4.
Nos casos de crime permanente, como o tráfico de drogas, a situação de flagrância se prolonga no tempo, permitindo o ingresso sem mandado judicial, desde que presentes fundadas razões objetivas que indiquem a ocorrência do crime
. (...) 6. No caso específico, foi reconhecida a existência de fundadas razões que justificaram a entrada dos policiais no domicílio, dado o fato de o
paciente ter arremessado uma sacola nos fundos do imóvel, que continha as drogas, ao avistar a viatura, caracterizando situação de flagrância no tráfico de drogas.
IV. Ordem denegada.

(HC n. 899073/DF, relator Ministro Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024).

No caso em análise, a abordagem foi motivada por informações sobre movimentações suspeitas, posteriormente confirmadas pelo flagrante.

Assim, os depoimentos dos policiais envolvidos são corroborados por provas materiais, como a apreensão das substâncias ilícitas e instrumentos associados ao tráfico, o que confere robustez às acusações.

Superado este ponto,
o
cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Quanto
à
ausência de requisitos autorizadores da prisão preventiva,
a
impetrante sustenta que
o
s
paciente
s

são
primári
o
s
, possu
em
bons antecedentes, residência fixa e emprego lícito, afastando os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

No entanto, os autos apontam que a prisão preventiva foi decretada em conformidade com os requisitos legais, notadamente pela
gravidade concreta da conduta imputada, evidenciada pela quantidade e natureza da droga apreendida (crack,
skank, ICE
e maconha), bem como pelos elementos que indicam habitualidade no tráfico, tais como balança de precisão,
celular
es
, lâminas e material para
preparo e
embalo de entorpecente
.
Nesse sentido:

“
[...
]

Quanto à análise da decretação da prisão preventiva, consta dos autos, em breve síntese, que no dia 06 de junho de 2025, na Rua Governador Valadares, Bairro Marcílio de Noronha, neste Município de Viana/ES,
os denunciados, de forma associada, traziam e guardavam consigo grande quantidade de substâncias entorpecentes (cocaína, skank, ICE e maconha), materiais para preparo e embalagem, balança de precisão e celulares, em situação típica de tráfico de drogas, tendo sido flagrados durante ação policial, sendo certo que Fernando Nunes Barroso foi abordado ao tentar evadir-se com 28 pinos de cocaína e Suellen Pereira Martins foi surpreendida no interior do imóvel manuseando e acondicionando entorpecentes em pinos para a comercialização.
[...]
Considerando a gravidade concreta dos fatos, a expressiva quantidade e diversidade de drogas apreendidas, o risco de reiteração delitiva, bem como a necessidade de resguardar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal,
DECRETO
a prisão preventiva de FERNANDO NUNES BARROSO e SUELLEN PEREIRA MARTINS.
”

Em decisão que manteve a cautelar, o Magistrado manifestou-se no seguinte sentido:

“
Contudo, conforme bem pontuado pelo Ministério Público,
a custódia preventiva foi decretada com fulcro no art. 312 do CPP, visando à garantia da ordem pública, à conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, não havendo, até o presente momento, alteração fático-processual apta a justificar a revogação da prisão, fundamentados na Decisão de ID 72379614.
[...]
No caso dos autos, a prisão preventiva foi decretada em razão da prática do crime de tráfico de drogas, tendo sido apreendida expressiva quantidade de entorpecentes, o que denota a gravidade concreta da conduta e a necessidade da custódia cautelar como forma de garantia da ordem pública (art. 312, CPP).
[...]
Considerando a gravidade concreta dos fatos, a expressiva quantidade e diversidade de drogas apreendidas, o risco de reiteração delitiva, bem como a necessidade de resguardar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal
INDEFIRO
o pedido de revogação de prisão preventiva de FERNANDO NUNES BARROSO e SUELLEN PEREIRA MARTINS
.

Esclareço, oportunamente, quanto a possibilidade de
substituição da prisão preventiva p
or medidas cautelares, estas mostram-se inadequadas e insuficientes para atender às finalidades da prisão preventiva
, diante das circunstâncias do caso concreto.

Tais elementares dão ensejo a manutenção do cárcere, conforme entendimento dos Tribunais superiores:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. AGRESSÃO POLICIAL. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVASÃO DOMICILIAR. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS CONCLUÍRAM PELA EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES E CONSENTIMENTO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. ALEGADA TORTURA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado da suposta
prática dos crimes de tráfico de drogas
e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito.

[...]

9. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

10. Ademais,
as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.

11. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 1.006.828/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 19/8/2025.)

Por fim, a impetração questiona o esteio da
D
ecisão que decretou a prisão preventiva, alegando que esta seria genérica e desprovida de elementos concretos.

Contudo, tal alegação não procede. A
D
ecisão atacada apresentou
fundamentação clara e suficiente
, com base em informações objetivas extraídas dos autos,
destacando os riscos à ordem pública e a gravidade concreta da conduta
imputada
aos
paciente
s
. Portanto, a
D
ecisão está plenamente em conformidade com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal:

“
todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e
fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade
, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação”.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.